Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-85.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000437-85.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: RAILTON JOSE SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO E AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. PROVA ROBUSTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dano qualificado e o absolveu do crime de ameaça, buscando o
Parquet
a condenação também por ameaça em concurso material e a Defesa a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenação pelos delitos imputados; (ii) estabelecer se o crime de ameaça é autônomo ou absorvido pelo delito de dano; (iii) determinar se a conduta configura dano qualificado ou dano simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra de forma robusta a materialidade e autoria delitivas, com base em registros fotográficos, vídeos, documentos e depoimento coerente da vítima corroborado por confissão parcial do réu.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas são consistentes e harmônicas, afastando a tese de insuficiência probatória.

O princípio da insignificância não incide diante do elevado prejuízo material e da presença de grave ameaça no contexto fático.

A ameaça inicial configura crime autônomo, pois antecede e não se destina à execução do dano, evidenciando desígnios independentes.

A consunção não se aplica quando não há relação de meio necessário entre as condutas, impondo-se o reconhecimento do concurso material.

A qualificadora do dano exige violência ou grave ameaça dirigida à pessoa como meio de execução, o que não ocorre quando a violência é empregada diretamente contra a coisa.

A conduta se amolda ao tipo de dano simples, pois os atos de agressão recaem sobre o bem e não visam constranger a vítima para viabilizar o resultado.

A condenação por ameaça impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por envolver grave ameaça à pessoa.

A indenização fixada é proporcional ao dano material e moral comprovado, observando o contraditório e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A ameaça anterior e desvinculada da execução do dano configura crime autônomo, afastando a consunção.

2. A qualificadora do dano exige violência ou grave ameaça à pessoa como meio de execução do delito patrimonial.

3. A violência dirigida exclusivamente à coisa caracteriza dano simples.

4. O princípio da insignificância não se aplica quando há relevante prejuízo econômico e contexto de grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 163,
caput
e parágrafo único, I, 33, § 2º, “c”, 44, I, 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 784900/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.12.2022; Súmulas 231 e 545 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000437-85.2024.8.05.0150, de
Lauro de Freitas
/BA, em que figuram como apelantes/apelados
AILTON JOSÉ SILVA

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da Defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, pelas razões dispostas no voto.